Tribunal: TJMT
Processo: 1008746-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008746-90.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), JOSIEL COSMO ROCHA DE SOUSA - CPF: 707.897.111-68 (IMPETRANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (REPRESENTANTE), NILTON BORGES BORGATO - CPF: 459.769.531-15 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SECITEC – PEDAGOGO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM.

O candidato aprovado no concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato, aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo do Impetrante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Josiel Cosmo Rocha de Sousa contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador de Mato Grosso, do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, consistente na sua não nomeação ao cargo de Pedagogo – Nível Superior –, para o Município de Barra do Garças.

Aduz o Impetrante que foi aprovado, em segundo lugar, no concurso público regido pelo Edital n. 01/2018/SECITEC, para provimento de duas vagas e formação do cadastro de reserva, tendo sido o certame homologado em 11/06/2018, conforme a publicação no Diário Oficial n. 27278, p. 29.

Alega violação ao seu direito líquido à nomeação, pois ainda não foi convocado e tem informação sobre a contratação temporária de professores para atuar no mesmo cargo, bem como cargos em comissão para o exercício da mesma função.

Noticia a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 42307-77.2011.811.0041, que suspendeu as contratações temporárias, bem como determinou a apresentação de plano de trabalho para o provimento de cargos ocupados por servidores temporários.

Informa, ainda, que há pedido administrativo, protocolado perante a Secretaria de Planejamento e Gestão, para a realização de novo concurso público para provimento de cargos da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Pugna seja a Administração Pública proibida de prorrogar o Contrato n. 0131/2018, ou firmar contratação em caráter temporário, bem como seja determinada a sua nomeação ao cargo de Pedagogo – Nível Superior – para o Município de Barra do Garças.

O pedido liminar foi deferido (id. 31526963), e, contra esta decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno (id. 35227956), ao qual foi negado provimento (id. 66755954).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela concessão da segurança (id. 78255458).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, cuida a espécie de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Josiel Cosmo Rocha de Sousa, contra o ato indigitado de coator do Exmo. Sr. Governador de Mato Grosso, consubstanciado na sua não nomeação no cargo para o qual foi aprovado em segundo lugar.

Denota-se dos autos que o Impetrante prestou o concurso público, regido pelo Edital n. 01/2018/SECITEC, para provimento de cargos de profissionais da Educação das Unidades Educacionais e Órgão Central, e foi aprovado em 2
o
(segundo) lugar, para o cargo de Técnico Administrativo Educacional – Pedagogo – Nível Superior – Grupo I, para o qual havia previsão de 02 (duas) vagas (id. 8271908).

O resultado final foi homologado em 11/06/2018, e o prazo de validade do concurso, nos termos do item 15.1 do Edital, era de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública (id. 8271918, p. 10).

Alegando violação ao direito líquido certo, visto que foi aprovado na segunda colocação, e o prazo do certame expirou, Josiel Cosmo Rocha de Sousa impetrou o presente Mandado de Segurança contra o Governador do Estado de Mato Grosso.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Colhe-se do caderno processual que a controvérsia se cinge em saber se o candidato classificado no concurso público para provimento de cargo efetivo de Técnico Administrativo Educacional – Pedagogo – Nível Superior – Grupo I, para o município de Barra do Garças, regulado pelo Edital n. 001/2018/SECITEC, tem, ou não, direito à nomeação.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – CONCURSO PÚBLICO

–

PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL – DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I.
DIREITO À NOMEAÇÃO
–
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher
o momento
no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um
direito
do concursando aprovado e, dessa forma, um
dever
imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um
dever de nomeação
para a própria Administração e, portanto, um
direito à nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
.

II. (...).
(RE n. 598.099/MS RG - Relator(a): Min. Gilmar Mendes - Tribunal Pleno - julgado em 10/08/2011 - RG - Mérito DJe-189 – divulg. 30-09-2011 – public. 03-10-2011). (Destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça, segundo a orientação do STF, pacificou o entendimento,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO –
CONCURSO PÚBLICO
–

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
–
EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME

–
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS
.

1. (...).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito
.

3. (...). (AgInt no RMS n. 57.880/SP - Rel. Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma - julgado em 16/05/2019 - DJe 30/05/2019). (Negritei).

Analisando, detidamente, os elementos probatórios que acompanham o
writ
, observo que ficou devidamente comprovado que o Impetrante foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital regulamentador do certame, e que o prazo de validade expirou, sem que houvesse sua prorrogação.

Dessarte, é certo que Josiel Cosmo Rocha de Sousa tem direito subjetivo à nomeação ao cargo de Técnico Administrativo Educacional – Pedagogo – Nível Superior – Grupo I, para o município de Barra do Garças, sendo dever de boa-fé da Administração respeitar as regras do Edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público.

A não nomeação do Impetrante – aprovado dentro do número de vagas ofertadas – configura violação ao Princípio da Proteção à Confiança, conforme salientado pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE n.
598.099/MS RG.

Com efeito, quando a Administração Pública publica um edital do concurso, convocando os interessados a participarem da seleção para o preenchimento de determinadas vagas no Serviço Público, gera expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras ali estabelecidas.

Os cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame confiam em que o Estado atuará de acordo com o regramento constante do edital.

Nessa quadra, é evidente que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração pode escolher o melhor momento para proceder à nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, pois o concursando aprovado tem direito subjetivo à nomeação.

Segundo o entendimento esposado pelo STF, ao julgar o
RE n.
598.099/MS RG, podem ocorrer determinadas situações que justifiquem soluções diferenciadas, sempre de acordo com o interesse público. Veja-se:

Não obstante, quando se diz que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público.

Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, uma vez já preenchida as condições acima delineadas, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:

a)

Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público. Pressupõe-se com isso que, ao tempo da publicação do edital, a Administração Pública conhece suficientemente a realidade fática e jurídica que lhe permite oferecer publicamente as vagas para preenchimento via concurso.

b)

Imprevisibilidade: a situação
a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital. Situações corriqueiras ou mudanças normais das circunstâncias sociais, econômicas e políticas não podem servir de justificativa para que a Administração Pública descumpra o dever de nomeação dos aprovados no concurso público conforme as regras do edital.

c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. Crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública ou comoção interna podem justificar a atuação excepcional por parte da Administração Pública.

d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária. Isso quer dizer que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para a lidar com a situação excepcional e imprevisível. Em outros termos, pode-se dizer que essa medida deve ser sempre a
ultima ratio
da Administração Pública.

No caso vertente, embora o Estado de Mato Grosso saliente que vive uma crise econômica-financeira grave, não se observa nenhuma situação excepcional que justifique a negativa de nomeação do candidato aprovado para a segunda das duas únicas vagas ofertadas.

Importante destacar que o Edital regulamentador do certame é de 17 de janeiro de 2018 (id.
18673471
), quando o Estado de Mato Grosso já estava em de crise financeira, com parcelamento de subsídios dos seus servidores e atraso no pagamento de fornecedores, etc. Logo, não se trata de situação superveniente e imprevisível.

Frise-se que, se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe-se que haja a necessidade e, também, disponibilidade orçamentária para tanto.

Assim, a aprovação do Impetrante, em segundo lugar, para a segunda vaga ofertada no Edital n.
001/2018/SECITEC,
no
cargo de Pedagogo, somada aos fatos de o prazo do certame ter expirado, e o Estado de Mato Grosso não ter demonstrado a existência de situação excepcional que justificasse a sua não nomeação, caracterizam violação ao direito líquido e certo do Impetrante a autorizar a concessão da ordem.

Ante o exposto,
CONCEDO

A ORDEM
pleiteada no
mandamus,
para determinar a nomeação do Impetrante Josiel Cosmo Rocha de Sousa, no cargo de Técnico Administrativo Educacional – Pedagogo – Nível Superior – Grupo I, para o município de Barra do Garças.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021